Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-19.2019.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-19.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALCIR DE OLIVEIRA TECHIO - CPF: 452.447.071-91 (APELANTE), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), EFRAIM ARTUR DE SOUZA FREITAS - CPF: 053.310.391-62 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001655-19.2019.8.11.0009– Colíder.

Apelante
: Valcir de Oliveira Techio.

Apelado
: Efraim Artur de Souza Freitas.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO RÉU COMPROVADA - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISOS I E II DO CPC – DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO COMPROVADOS -
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o réu desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que lesionou o autor, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano material, moral e estético.

No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor comprovado nos autos, devendo o ressarcimento ser fixado de acordo com o valor do veículo pela perda total, por melhor refletir a realidade dos autos, conforme bem mencionado na sentença.

No arbitramento da indenização por dano estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido os valores arbitrados na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001655-19.2019.8.11.0009– Colíder.

Apelante
: Valcir de Oliveira Techio.

Apelado
: Efraim Artur de Souza Freitas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Valcir de Oliveira Techio

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito que lhe move Efraim Artur de Souza Freitas, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e improcedente os pedidos da reconvenção, para: a) condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 21.278,00 (vinte e um mil, duzentos e setenta e oito reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da parte em que sucumbiu, com as ressalvas do art. 98, §3º do CPC para aquele que for beneficiária da assistência judiciária gratuita. No tocante à reconvenção, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerente.

Inconformado, o requerido Valcir de Oliveira Techio interpõe o presente recurso pleiteando, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade subjetiva do apelante pelo acidente causado, a ausência de dano material e moral, posto que foi o apelado quem deu causa ao acidente, inexistindo o dever do apelante de indenizar, bem como a ausência de dano estético.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, bem como a procedência da reconvenção apresentada pelo requerido, ora apelante, sustentando que foi o apelado quem deu causa ao acidente, pois trafegava acima da velocidade permitida. Diante disso, requer a reforma da sentença e a condenação do apelado ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de danos materiais.

Contrarrazões apresentada no id. 179842951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001655-19.2019.8.11.0009– Colíder.

Apelante
: Valcir de Oliveira Techio.

Apelado
: Efraim Artur de Souza Freitas.

V O T O

Cinge-se dos autos que no dia 26/01/2019, por volta das 12h050min ocorreu acidente de trânsito no km 1.010, da BR-163, em Terra Nova do Norte/MT, gerando o Boletim de Acidente de Trânsito nº 19004608801, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal. Sem qualquer margem à dúvida, o Boletim de Acidente, ao apresentar a dinâmica do acidente, informa que o veículo do Réu (V2) causou o acidente em decorrência de manobra irregular, causando o abalroamento com o veículo que era conduzido pelo Autor (V1). Eis a narrativa:

“No dia 26/01/2019, por volta das 12:05, a equipe de Polícia Rodoviária Federal foi acionada, no km 1.010, da BR-163 em Terra Nova do NorteMT, para atender um acidente do tipo colisão transversal, com vítimas (7 no total).

Os veículos envolvidos foram o automóvel VW Gol (V1), placa NJE8506 e o VW Gol (V2) placa AQH8897. Com base na análise dos vestígios materiais identificados no local, CONSTATOU-SE QUE V1 TRAFEGAVA NA FAIXA DE TRÂNSITO DO SENTIDO TERRA NOVA DO NORTE-MT / PEIXOTO DE AZEVEDO-MT QUANDO ENVOLVEU-SE EM COLISÃO TRANSVERSAL COM O V2 O QUAL TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO. A COLISÃO OCORREU NA FAIXA DE TRÁFEGO DO SENTIDO TERRA NOVA DO NORTE-MT, CONFORME CONSTATAÇÃO DE MARCAS DE FRENAGEM DO V1 E DE FRAGMENTOS DESPRENDIDOS DOS VEÍCULOS. Com o impacto o V1 mudou de trajetória, posicionando-se na faixa de trânsito que trafegava, porém com a frente apontada para o sentido oposto. Quanto a V2, devido o choque em sua lateral direita foi projetado para fora da pista, no sentido crescente da via, repousando na faixa de domínio. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Com relação às vítimas (passageiros do V2), foram encaminhadas ao hospital de Peixoto de Azevedo por ambulância daquele município. CONFORME VERIFICAÇÃO EM LEVANTAMENTO DE LOCAL DO ACIDENTE, CONCLUI-SE QUE O FATOR PRINCIPAL DO ACIDENTE FOI A INVASÃO DA FAIXA DE SENTIDO CONTRÁRIO, AÇÃO ESSA REALIZADA POR V2, QUE ATRAVESSOU A PISTA PARA ADENTRAR A ESTRADA VICINAL DE ACESSO À ESQUERDA. Observações: O local do acidente estava parcialmente preservado e era sinalizado por um Policial Militar, sem viatura, apenas cones sobre a pista, haja vista que o restante de sua equipe socorreu os dois motoristas feridos ao hospital de Terra Nova do Norte. O local apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos (faixa dupla contínua amarela). Não custa lembrar que o veículo VW Gol (V2) placa AQH8897 estava com excesso de passageiros, já que a capacidade, com cinto de segurança é de cinco pessoas, porém, haviam seis. O condutor de V2 realizou teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão de álcool. Já o condutor do V1 não pôde ser submetido a teste de alcoolemia, pois estava sob procedimento cirúrgico, posteriormente encaminhado à UTI em ColíderMT”
(Boletim de Acidente de Trânsito nº 19004608801, doc. anexo).

Sentindo-se prejudicado, ante as despesas que teve e as sequelas corporais, ajuizou a presente ação objetivando o ressarcimento dos danos material, moral e estético, em face do condutor do referido veículo.

O douto magistrado
a quo
, entendendo que o sinistro foi causado exclusivamente pelo réu, proferiu sentença julgando procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 21.278,00 (vinte e um mil, duzentos e setenta e oito reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

Inconformado, o requerido Valcir de Oliveira Techio interpõe o presente recurso pleiteando, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade subjetiva do apelante pelo acidente causado, a ausência de dano material e moral, posto que foi o apelado quem deu causa ao acidente, inexistindo o dever do apelante de indenizar, bem como a ausência de dano estético.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, bem como a procedência da reconvenção apresentada pelo requerido, ora apelante, sustentando que foi o apelado quem deu causa ao acidente, pois trafegava acima da velocidade permitida. Diante disso, requer a reforma da sentença e a condenação do apelado ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de danos materiais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução.

De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do pleito de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.

Destarte, para ser amparado pelo benefício da gratuidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, para a concessão da benesse faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência de forma individualizada, o que não ocorreu, uma vez que, conforme bem mencionado na sentença pelo Magistrado
a quo
,
“trata-se de empresário, que possui quatro veículos (ids. 31950111 - Pág. 1 a 31950115 - Pág. 1) o que, portanto, contraria a presunção relativa da veracidade da alegação”.

Portanto,
indefiro a concessão da justiça gratuita pretendida
. Não obstante, nada impede o conhecimento de seu recurso,
determinando-se, de imediato, o recolhimento do preparo recursal,
por se tratar de vício sanável, conforme já decidido por esta Terceira Câmara ao julgar o RAC n.º 1004119-95.2019.8.11.0015, de relatoria da Exma. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, publicado em 08.11.2023,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório
(Provimento nº. 88/2014-CGJ).

Superado esse ponto, passo à análise do mérito recursal.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, conforme prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

A tese sustentada pelo apelante quanto a comprovação da sua responsabilidade no evento fatídico, não tem a sustentabilidade necessária a ensejar o seu acolhimento, haja vista que o réu sequer rechaçou em seu apelo a
ratio
exposta pelo julgador quanto ao fato de o requerido ter confirmado que iria mudar de faixa de rolamento para tomar a estrada, ocasião em que não viu o veículo do autor vindo e teve a colisão.

Bem anotou o ilustre julgador:

“
É fato incontroverso que o acidente ocorreu no momento que o requerido tentava mudar de faixa. Neste particular, a presunção de culpa normalmente milita em desfavor daquele que muda de faixa, que deve comprovar que tomou todas as cautelas, o que não foi o caso dos autos
.

Logo, o dever de cautela é, necessariamente, daquele que pretende alterar de faixa de rolamento, nos exatos termos do artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

A mudança de faixa não importa apenas a sinalização adequada, mas, principalmente, o cálculo correto do espaço e da oportunidade de ingresso na faixa desejada
.

Nesse talante, não restou comprovado que o requerido tomou as cautelas necessárias e tal conclusão se extrai dos depoimentos em juízo, bem como do boletim de ocorrência acostado em ID. 24474389 - Pág. 01/09
.

O requerido, por sua vez, sustentou que o autor dirigia de forma totalmente incompatível com a via, tratando-se, portanto, de culpa exclusiva deste. Todavia, não obstante as alegações, a parte ré não produziu provas contundentes, de modo a demonstrar a concretude dos fatos alegados.

Nesta vereda, não há falar em responsabilidade do autor pelo acidente, pois, conforme dito alhures, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório
.

Aliás, em momento algum é possível presumir a existência de culpa exclusiva do autor, como pretende a parte requerida, já que quem iria sair da rodovia e adentrar em uma estrada era o requerido, presumindo-se que este deveria ter uma cautela redobrada ao fazer um cálculo para a mudança de faixa
.

Nesse ínterim, restou amplamente demonstrada, pelos elementos colhidos em juízo, que há responsabilidade subjetiva do requerido pelo acidente causado.”
(id. 179842948 - Pág. 2/3 - grifei e negritei)

Saliento que, em pese as alegações do apelante, de que a culpa do acidente foi do autor/apelado, verifico que se trata de meras ilações, posto que não produziu provas contundentes de modo a demonstrar a concretude dos fatos alegados, não desincumbindo do seu ônus, a teor do que dispõe o art. 373, inc. II, do CPC.

De tal arte, as provas coligidas indicam que o apelante não agiu de forma cautelosa, vindo a colidir com o veiculo do autor, de forma que não há substrato plausível para modificar a decisão nesse ponto.

Neste sentido temos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – ULTRAPASSAGEM – FAIXA CONTÍNUA – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE – CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE – REFLEXO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSIONAMENTO MENSAL FIXADO – DANO MORAL RECONHECIDO – PREJUÍZO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando suficiente demonstrado, pelas provas pericial e testemunhal produzidas, que o réu, ao conduzir negligente e imprudentemente seu veículo automotor em alta velocidade, sem visibilidade, na contramão direcional e ignorando a faixa dupla contínua, procedeu à ultrapassagem e deu causa a acidente de trânsito, culminando com a morte de outro condutor, é de rigor a manutenção de sua condenação.”
(TJMT, RAC n. 156140/2015, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2016)

Assim, existindo a responsabilidade civil do apelante, passo a analisar a condenação ao pagamento das indenizações pelos danos materiais, morais e estéticos.

Quanto aos danos sofridos pelo autor, verifico que, em decorrência do acidente, restou comprovado nos autos a existência de
danos materiais
, vejamos,
verbis
:

“
A parte autora faz jus ao ressarcimento pelos
danos materiais
advindos da colisão e comprovados nos autos, como o do veículo pela perda total, no valor de R$ 21.278,00 (vinte e um mil, duzentos e setenta e oito reais)
.

De outra banda, não foi hábil em demonstrar a redução da sua capacidade laborativa, para fins de eventual pensão mensal, quiçá comprovou qualquer vínculo de trabalho, por meio de contrato ou algo do tipo, que pudesse infirmar que houvera perdido a mencionada oportunidade de emprego em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Destarte, não há falar em lucros cessantes, em virtude da ausência de comprovação nos autos, com exceção da mera alegação
”. (id. 179842948 - Pág. 4).

Ademais, é certo que
o acidente que vitimou o requerente
, ora apelado,
trazendo lesões diversas, inclusive com cicatrizes pelo corpo advinda de fratura
,
é capaz de fugir do aborrecimento comum do cotidiano
, fazendo com que experimentasse os
danos de ordem moral
. Ademais, certamente ficou tolhido do seu meio de transporte, o que indubitavelmente gerou ainda mais situações de revés, mormente por estar lesionado, necessitando de ajuda na locomoção, razão por que prospera o pedido de danos morais.

Do mesmo modo,
o conjunto de provas, as fotos trazidas pelo requerente, cujas cicatrizes provenientes do acidente são claramente notáveis, resta-se também imperioso reconhecer os danos estéticos no caso em comento
.

Avançando na resolução da celeuma, passo a análise conjunta dos valores indenizatórios arbitrados.

É cediço que o dever de indenizar advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral e estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, as indenizações impostas na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano estético, mostra-se justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Assim, prejudicada a análise do pleito da reconvenção, pelos motivos acima expostos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023